Tribunal: STF
Processo: ACO 1197
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ESTADUAL. OFERTA DE CURSOS EM OUTRO ESTADO POR MEIO DE CONVÊNIO. AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. Competência desta Corte para processar e julgar a presente ação, tendo em vista que a matéria controvertida insere-se no rol daquelas aptas a caracterizar conflito federativo, diante do debate acerca da competência federal ou estadual para credenciar e autorizar funcionamento de curso de nível superior de entidade estadual de ensino em outra Unidade da Federação, ou seja, há litígio acerca de divisão constitucional de competência entre a União e Estado-membro, que atrai a competência originária do STF (CF, art. 102, I, f).



    2. Os estados não possuem competência para credenciar e autorizar o funcionamento de instituição de ensino superior oriunda de outra unidade da federação para atuar em seu território.



    3. À luz do que dispõe o art. 10 da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, compete aos Estados organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino.



    4. A única forma prevista em lei para que uma instituição de ensino superior estadual ofereça cursos em outro Estado é a modalidade de ensino à distância, na forma do art. 80 da Lei 9.394/1996, o que requer credenciamento por parte da União.



    5. Ação Cível Originária que se julga procedente.